Tribunal: TJPA
Processo: 0811715-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811715-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PMZ DISTRIBUIDORA S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO. TEMA 241/STJ.

1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão, prolatada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de todas as medidas restritivas adotadas com base na inscrição em dívida ativa;

2. A concessão de liminar para suspensão de crédito tributário requer a existência de depósito prévio. Assim é o entendimento firmado pelo STJ no RESP 962838/BA - Tema 241;

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão que

nega provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811715-39.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PMZ DISTRIBUIDORA S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
em agravo de instrumento interposto por
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
. (Id. 16029492) contra decisão monocrática (Id. 15283060)

que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão, prolatada nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
(Processo nº 0810580-33.2023.8.14.0051), que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de todas as medidas restritivas adotadas com base na inscrição em dívida ativa.

Em suas razões, a agravante alega que o Código Tributário Nacional, em seu art. 151 e incisos II e V prevê razões alternativas que garantem a suspensão do crédito e não cumulativas; sendo certo que o depósito do valor integral e a concessão de liminar e tutela antecipada pelo juízo são causas diferentes de suspensão da exigibilidade do crédito e a análise do pedido liminar por parte do magistrado independe de eventual depósito efetuado nos autos. Sustenta que a análise do pedido se dá mediante a verificação da existência de tão só forte fundamento de direito e risco de dano.

Argumenta que a probabilidade do direito evidencia-se pelas provas documentais juntadas aos autos demonstrando que o débito fiscal é decorrente de erro no preenchimento da Declaração de Informações Econômico Fiscais, quando da baixa da empresa, que incluiu os créditos de ICMS a título de compensação tributária como débito. A comprovação do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre de restrições em razão da Ação de Execução em curso sob o nº 0801166-79.2021.8.14.0051, com observação de impedimento nos Certificados dos Dados Cadastrais dos Veículos da agravante, o que vem impedindo a venda dos bens.

Requer a reforma da decisão monocrática, para garantir a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (Id. 16582207)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno em face de decisão monocrática que nega provimento liminar ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, tendo em vista a tese firmada no julgamento do RESP 962838/BA (Tema 241): “O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal.”

O pedido de tutela antecipada tem arrimo no inciso V do art. 151 do CTN, que prevê a suspensão do crédito por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. A decisão ora agravada refuta tal argumento, considerando a necessidade de ter assegurado o crédito através de depósito, requisito para a concessão da medida pretendida.

A agravante entende que a simples concessão de liminar enseja a suspensão do crédito tributário. Para isso, entretanto, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. No caso, o direito da agravante restou afastado ante a necessidade do depósito prévio para suspensão do crédito, conforme tese firmada pelo STJ no citado RESP 962838/BA - Tema 241.

Destaco jurisprudência que corrobora a necessidade de depósito para suspensão da exigibilidade de crédito tributário:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2205308 RJ 2022/0284593-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ser o Agravo de Instrumento um recurso secundum eventum litis, não se conhece de pretensão recursal que não fora previamente deduzida e afastada pela decisão agravada, ainda que se afigura de natureza cogente. 2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença do fundamento relevante/probabilidade do direito (fumus boni iuris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como na reversibilidade da medida (art. 300, caput e § 3º, do CPC). 3. O depósito integral, embora não seja requisito de admissibilidade da ação anulatória fiscal (Súmula Vinculante nº 28), é pressuposto essencial para o deferimento da tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, incisos II e V, do CTN c/c art. 38 da LEF e Súmula 112/STJ), conforme precedente obrigatório firmado pelo STJ ( REsp 962838 / BA). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO - AI: 00872165320218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CAUÇÃO. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. 1. A agravada pretende suspender a exigibilidade da multa administrativa, sem o depósito do valor integral, o que está em confronto com o entendimento já firmado nesta Corte sobre o tema 2. Entendo que o mero ajuizamento de ação anulatória, sem o respectivo depósito judicial do montante devido, não suspende a exigibilidade da multa administrativa, tampouco a inscrição do nome da parte no CADIN, conforme entendimento já firmado nesta Corte, assim como diante do disposto no art. 7º da Lei nº 10.522/02. Não houve, na ação originária, depósito integral em dinheiro, nem qualquer outra modalidade de garantia, para suspender a exigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa. 3. A pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário/não tributário em liminar de ação anulatória depende do depósito judicial do montante devido. Somente é possível a suspensão da inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes se houver depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

(TRF-4 - AG: 50173217620214040000 5017321-76.2021.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 29/06/2021, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória, na qual foi oferecido seguro garantia judicial – Inadmissibilidade – Suspensão da Execução Fiscal em razão de questão prejudicial pendente na Ação Anulatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30065598720218260000 SP 3006559-87.2021.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 07/02/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2022)

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Tributário. Ação anulatória. ICMS. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Art. 151, V, do CTN. Requisitos do art. 300 do CPC. Possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos negativos, contudo, tal disposição não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Matéria devidamente enfrentada na decisão embargada. Insurgência contra o julgado que desafia recurso próprio. Recurso conhecido a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00556809620228190000 202200276234, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”

Assim, considerando que a suspensão da exigibilidade, na espécie, demanda a garantia do débito, conforme precedente vinculante, não há se falar em reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão que nega provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024